Tribunal: CARF
Processo: 10166.732618/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732618/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
IVAN MARINS DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CESSÃO DE
PRECATÓRIO. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO EM FACE DO CEDENTE.
A cessão do precatório não altera a relação tributária entre o credor originário e
a Fazenda Pública, ainda que a quantia financeira seja posteriormente recebida
por terceiro, razão pela qual o imposto de renda incide exclusivamente na
fonte, na forma do art. 12-A, da Lei no 7.713/88, sobre os valores do
precatório, no momento em que este for quitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em relação ao IRPF do exercício
2013, ano-calendário 2012, que implicou apuração de imposto de renda, assim como de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732618/2017-50
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732618/2017-50

ofício (75%) e juros legais, no importe de R$ 209.184,65, em face da omissão no valor de
rendimentos recebidos acumuladamente em demanda trabalhista (fls. 24/33).
Em impugnação, o contribuinte alega que:
1. Não teria auferido o rendimento considerado omitido, pois teria vendido os
direitos creditórios advindos dos precatórios expedidos pela Justiça do Trabalho do Distrito
Federal;
2. Nas fls. 05 e 06 do processo, lista os valores de precatórios que teriam sido
vendidos, as datas, as empresas compradoras, entre outros dados;
3. Apresenta também comprovante de pagamento da instituição bancária, onde
constariam cinco parcelas no total de R$ 148.675,14;
4. A venda do direito creditório, entre 2005 e 2006, teria se dado muito antes do
pretenso resgate ocorrido em 2012, levando a crer que os adquirentes não transferiram a
titularidade do crédito;
5. Entende que possui prova de que não recebeu os precatórios, conforme
escritura pública, em anexo, lavrada em cartório;
6. Assim, pede o cancelamento do lançamento.
A DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 12-99.345
(fls. 51/53), sem ementa, ao fundamento de que as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para alterar a definição legal do sujeito passivo (art. 123, do CTN),
assim como não comprovou que os recursos objeto do precatório não foram por ele recebidos.
Cientificado do Acórdão em 05/07/18 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 58), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 02/08/18 (fls. 61/64), no qual, em suma, repete os
pedidos feitos na impugnação e junta documentos relativos à cessão dos precatórios, ao processo
judicial e a comunicações trocadas por e-mail com agente da Caixa Econômica Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
A preliminar aventada confunde-se com o mérito, já que corresponde à
justificativa para infirmar o lançamento, ou seja, refere-se aos fatos envolvendo a cessão dos
precatórios, daí porque será adiante analisada.

MÉRITO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732618/2017-50

O recorrente alega que a tributação sobre rendimentos recebidos acumuladamente
em virtude de decisão da justiça do trabalho seria indevida, em razão de ter realizado a cessão de
precatórios entre os anos 2005 e 2006 e de os valores terem sido pagos somente no ano de 2012,
para o cessionário.
Os documentos juntados comprovam, de fato, que houve a cessão dos precatórios
para pessoas jurídicas diversas, com deságio, no período em referência (fls. 12/22).
Não há dúvidas acerca da validade do ato particular, pois, nos termos do art. 5o, da
EC no 62/09, “ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional, independentemente da concordância da entidade
devedora”.
A questão que se coloca é saber se a prévia cessão do precatório exime o credor
originário da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, quando do seu pagamento,
na forma do art. 12-A, da Lei no 7.713/88.
Em primeiro lugar, tal como consignado pela DRJ, a cessão dos precatórios não é
oponível à Fazenda Pública, nos termos do art. 123, do CTN:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Como consequência, a cessão do precatório não altera a relação tributária entre o
seu titular e a Fazenda Pública, de modo que, ainda que a quantia financeira seja posteriormente
recebida por terceiro, isso não tem o condão de modificar a prévia disponibilidade jurídica da
renda em favor do credor originário, ocorrida quando da respectiva expedição.
Em outras palavras, com a expedição do precatório, houve a disponibilidade
jurídica da renda, mas o tributo correspondente, por força da Lei (art. 12-A, caput, da Lei no
7.713/88, e art. 46, da Lei no 8.541/92), somente lhe é exigido no momento do pagamento,
quando ocorre a retenção na fonte.
Tanto é assim que desde então o particular pode negociar o valor do precatório já
incorporado à sua esfera jurídica - disponível, portanto -, por valor maior ou menor que o de face
do precatório.
Frise-se que não é objeto do presente feito a análise da tributação dos valores
recebidos quando da cessão dos precatórios, se incide ou não ganho de capital, mas apenas a
tributação quando do efetivo pagamento dos créditos pelo Poder Judiciário, ainda que o valor
seja levantado por terceiro em razão da cessão efetuada.
Nesse sentido, o valor do IRRF retido é considerado conforme a qualidade do
sujeito passivo, ou seja, do credor original do precatório, já que não é possível ao credor
originário dispor da parcela do imposto de renda que não lhe pertence.
Em resumo, a cessão do precatório não afasta a tributação exclusivamente na
fonte dos rendimentos a ele relativos no momento em que este for quitado, sendo exigível,
portanto, o imposto de renda na forma do art. 12-A, da Lei no 7.713/88.
Sobre o tema, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732618/2017-50

FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO.
ART. 46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL
AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL
DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE
CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA
CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E
ART. 100, §13, DA CF/88.
1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza (art. 43, do CTN).
2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade'
da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos
financeiros" (REsp. No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 3.4.2008).
3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado
o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público
obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado.
Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da
disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da
sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que
esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição
passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo
(beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do
art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do
valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda
não fosse o disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que
elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção
na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.
6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100,
§13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições
impostas pela natureza da obrigação (art. 286, do CC/2002).
7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude
o art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve
cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732618/2017-50

fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito
do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.
8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do
precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por
ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é
sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser
tributado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS n. 42.409/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 16/10/2015.)”
Em igual sentido, são oportunas as considerações constantes da Solução de
Consulta no 674 – COSIT, de 27/12/17:
“8.7. Como se viu, o credito liquido e certo, decorrente de ação judicial,
materializado pelos precatórios, mantem a natureza jurídica do fato que lhe deu
origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem com base em
cessão do direito de credito. Desse modo, o contrato de cessão de direitos não
afasta a tributação exclusivamente na fonte dos rendimentos relativos ao
precatório no momento em que este for quitado pela Fazenda Publica,
incidência esta que está expressamente estabelecida no art. 12-A da Lei no
7.713, de 1998, e que deve levar em consideração a quantidade de meses de
anos-calendário anteriores, a que se referem os rendimentos pagos.
8.8. Note-se que a incidência do imposto sobre a renda na fonte acima destacada
não se confunde com a obrigação pessoal do cessionário relativa ao acréscimo
patrimonial obtido pela apuração do ganho de capital, sobre o qual devera
recolher o imposto sobre a renda como já se demonstrou anteriormente.
Convém observar que, ao firmar o contrato de cessão, o cessionário já tinha
conhecimento de que o valor do precatório, por sua natureza jurídica original
(verbas salariais de anos-calendário anteriores), seria submetido à incidência do
imposto sobre a renda na fonte nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713 de
1988, e que lhe caberia o valor liquido, este que será considerado o valor de
alienação para o ganho de capital.
8.9. Destarte, havendo a cessão do direito de credito referente aos valores de
RRA, tributados exclusivamente na fonte, conforme disposto no art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988 – independentemente da apuração do ganho de capital a
que se submetem o cedente e o cessionário – devera a Fazenda Publica por
ocasião do pagamento do precatório ao cessionário efetuar o calculo do imposto
com base na tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou credito.”
Como consequência, os valores do precatório deveriam ter sido informados a
título de RRA, cuja tributação, ao final, se corretamente declarados, não implicaria ônus
econômico diverso do que já seria sofrido naturalmente.
No caso concreto, não houve a retenção do IR quando do pagamento ao
beneficiário, conforme documento expedido pela Justiça do Trabalho (fl. 83), o que justifica o
lançamento e a sua manutenção.

CONCLUSÃO
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732618/2017-50

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 128
DF CARF MF
Original